Tribunal: TJMT
Processo: 0013680-39.2018.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013680-39.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.207.661-03 (APELADO), WELINGTON JOSE DE CAMPOS - CPF: 054.127.701-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 828.596.711-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. RECONHECIMENTO INFORMAL POR TATUAGEM. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal. O órgão ministerial sustenta que a autoria delitiva restaria comprovada pela confissão extrajudicial do apelado, pela confissão inquisitorial do corréu e pelo depoimento de policial militar que identificou o acusado por tatuagem visualizada em imagens do circuito interno do estabelecimento comercial assaltado.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial retratada em juízo, aliada à identificação informal do acusado por tatuagem visualizada em imagens de segurança, constitui prova suficiente para amparar decreto condenatório; e (
ii
) estabelecer se a ausência de observância das formalidades do art. 226, do CPP compromete a validade e a confiabilidade do reconhecimento realizado na fase investigativa.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação penal exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedado fundamentar decreto condenatório exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155, do CPP.

2.
A confissão extrajudicial retratada em juízo, desacompanhada de provas judicializadas robustas e independentes, não possui aptidão para sustentar a condenação criminal.

3.
As vítimas ouvidas em juízo não reconheceram o apelado como autor do roubo, tampouco forneceram elementos concretos de individualização dos agentes, limitando-se a
confirmar a ocorrência do delito.

4.
O reconhecimento informal realizado por policial militar a partir de suposta tatuagem visualizada em imagens de circuito interno configura meio de identificação sujeito às garantias
previstas no art. 226, do CPP.

5.
A ausência das formalidades legais do reconhecimento pessoal compromete a confiabilidade do ato investigativo, especialmente quando inexistem outros elementos autônomos
e seguros de corroboração da autoria delitiva.

6.
Nenhum dos bens subtraídos foi apreendido em poder do apelado, inexistindo recuperação da
res furtiva
ou apreensão da arma de fogo utilizada especificamente no delito apurado nestes autos.

7. A presunção constitucional de inocência impõe a absolvição quando o conjunto probatório não supera a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, em observância ao princípio
in dubio
pro reo.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A confissão extrajudicial retratada em juízo não autoriza condenação criminal quando desacompanhada de provas judicializadas robustas e independentes. 2. O reconhecimento informal de acusado por imagens ou características físicas deve observar as garantias previstas no art. 226 do CPP. 3. A ausência de reconhecimento judicial pelas vítimas e a inexistência de elementos materiais de corroboração impedem a formação de juízo condenatório seguro. 4. A dúvida razoável acerca da autoria delitiva impõe a manutenção da absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII. CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII. CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AC n. 0004936-18.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023. STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
31.10.2023. TJ-MT, Apelação Criminal n. 0023892-96.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgou improcedente o pedido contido na denúncia e absolveu os réus
João Marcos dos Santos Oliveira
e
Wellington José de Campos
da imputação do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação dirigido exclusivamente em desfavor do apelado
João Marcos dos Santos Oliveira
, postulando a reforma da sentença para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Sustenta, em síntese, que a confissão extrajudicial espontânea e pormenorizada do apelado encontra-se corroborada pelo depoimento judicial do policial militar Valdir Maria do Nascimento, o qual identificou o acusado em razão de tatuagem em formato de rosa na mão, visualizada nas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, bem como pela confissão do corréu Wellington José de Campos na fase inquisitorial. Aduz, ainda, que o interrogatório judicial do apelado configuraria, em verdade, confissão qualificada, e que a alusão do policial a “reconhecimento” se deu em sentido vulgar, atrelado à linha investigativa, não havendo falar, no caso, em violação ao art. 226, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões
a defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
344698864
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
351066874
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na
denúncia
acerca dos fatos:

Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 11/01/2017 por volta das 13h00,
no ponto empresarial do “Supermercado Almeida”, sediado na Rua da Glória, nº 229, bairro Jardim Glória II, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados Wellington José de Campos e João Marcos dos Santos Oliveira, acompanhados por outra pessoa não identificada, previamente ajustados e mediante grave ameaça com emprego de um revólver calibre.38, subtraíram R$ 500,00 (quinhentos reais) do proprietário Benedito Cezar de Almeida, bem como 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) relógio e 01 (uma) carteira com documentos pessoais, de outras pessoas que estavam no local.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Narram os autos que, no dia 11/01/2017, por volta das 13h00,
os denunciados Wellington José de Campos e João Marcos dos Santos Oliveira, acompanhados por um terceiro, ingressaram no ponto empresarial “Supermercado Almeida”, sediado na rua da Glória, nº 229, bairro Jardim Glória II, em Várzea
Grande-MT
, portando um revólver calibre.38, e anunciaram um assalto. Ato contínuo, os meliantes se dirigiram ao caixa, no qual estava Andrea Cezarina de Almeida, e subtraíram o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como 04 (quatro) aparelhos celulares, a saber: dois pertencentes aos funcionários do respectivo estabelecimento comercial, e os demais de prestadores de serviços de informática; além de 01 (um) relógio e 01 (uma) carteira com documentos pessoais. Após os acusados empreenderem fuga do local o assaltou foi comunicado via CIOSP
.

Por volta das 17h55, uma guarnição da polícia militar se deslocou ao “Supermercado Almeida” e após verificarem as câmeras de segurança, observaram que um dos meliantes aparentava ser João Marcos dos Santos Oliveira, conhecido por envolvimento em outros crimes.

Desse modo, em rondas nas imediações da Avenida
Dner
, bairro
Mapim
, em Várzea
Grande-MT
, obtiveram êxito em localizar o denunciado João Marcos dos Santos Oliveira, o qual foi conduzido à Delegacia para providências cabíveis e posteriormente liberado.

Ressalte-se que durante as investigações, a polícia civil confirmou a participação do acusado João Marcos dos Santos Oliveira (fl. 14) na companhia do denunciado Wellington José de Campos, uma vez que previamente associados para a prática de roubos

1
.

Inclusive, a arma de fogo utilizada no assalto ao “Supermercado Almeida” foi apreendida quando da prisão em flagrante dos denunciados por outro assalto praticado no dia 17.01.2017, por volta das 08h30, numa residência localizada na Rua C, quadra 08, lote 11, bairro Jardim Alá, em Várzea
Grande-MT
, apurado no Inquérito Policial nº 0001824- 15.2017.811.0002 (em anexo).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia João Marcos dos Santos Oliveira e Wellington José de Campos como incursos no art. 157, §2º, I e II, do CP.

Requer-se que esta seja recebida em todos os seus termos, citando-se os denunciados para se ver processar e condenar, até final julgamento, em tudo ciente o Ministério Público, bem como intimando as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em dia e hora a serem previamente designados, sob as penas da lei. Saliente-se que a condenação do denunciado, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos materiais, estimado em R$500,00, devidamente atualizado, e morais causados à vítima, bem como indenizar a sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patamar mínimo R$ 3.000,00
(Id.
358700383
).

Sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória para absolver
o apelado
das sanções do crime previsto no
a
rt. 157, §2º, I e II, do CP (roubo majorado).

O órgão ministerial interpôs recurso de apelação pleiteando a condenação do apelado nos termos da denúncia, ao argumento de que o conjunto probatório seria robusto e suficiente para formar o juízo de certeza quanto à autoria delitiva. (Id.
358700953
).

A irresignação ministerial volta-se exclusivamente contra o capítulo absolutório atinente ao apelado
João Marcos dos Santos Oliveira
, pugnando pela reforma da sentença para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). A absolvição do corréu Wellington José de Campos, por ausência de recurso, transitou em julgado.

A materialidade delitiva não é objeto de controvérsia, restando demonstrada pelos elementos documentais coligidos ao inquérito policial, em especial pelo Boletim de Ocorrência, pelos Autos de Apreensão e de Avaliação Indireta, bem assim pela palavra das vítimas, que, conquanto não tenham se recordado de pormenores do episódio em audiência, confirmaram a ocorrência do assalto ao Supermercado Almeida no dia 11 de janeiro de 2017.

A controvérsia, portanto, cinge-se à
autoria delitiva
, mais especificamente, a saber se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório autoriza a formação de um juízo de certeza apto a infirmar a presunção constitucional de inocência que milita em favor do apelado.

Todavia, a pretensão recursal
não merece prosperar
.

A vítima
BENEDITO CEZAR DE ALMEIDA
,
proprietário do estabelecimento comercial assaltado, esclareceu em juízo que o supermercado foi encerrado há aproximadamente cinco ou seis anos, justamente em razão da reiteração de roubos sofridos no local.
Declarou que o crime objeto destes autos é apenas um dentre vários assaltos perpetrados contra o estabelecimento, e que, em razão do tempo decorrido e do número de ocorrências, não se recorda especificamente do episódio narrado na denúncia.

Asseverou que sua irmã,
Andrea Cezarina de Almeida
, também trabalhava no caixa do supermercado, e que, em outro assalto, ela chegou a ser baleada, o que motivou o fechamento definitivo do comércio.
Disse não se recordar se havia câmeras de segurança em funcionamento à época do roubo apurado.

Indagado expressamente sobre o reconhecimento dos acusados, foi categórico ao afirmar,
verbis
:
(...) que não conhece nenhum dos réus, nem João Marcos, nem Welington.

Este é, portanto, o quadro probatório oferecido pela vítima sob o crivo do contraditório judicial: confirmação da materialidade, ausência de recordação precisa dos fatos e, sobretudo,
desconhecimento absoluto dos acusados
, nada apontando, em juízo, no sentido da imputação de autoria.

A testemunha
ANDREA CEZARINA DE ALMEIDA,
que se encontrava no caixa do estabelecimento por ocasião do delito e, segundo a peça acusatória, teria sido vítima direta da subtração patrimonial, foi sucinta e taxativa em juízo, limitando-se a declarar:
(...) que não se lembra muito bem desse roubo porque faz algum tempo; que houve outros assaltos lá, sendo que houve uns dois, mas não se lembra exatamente desse em 2017.

Vê-se, portanto, que a testemunha presencial que estava no exato local da subtração e em contato visual e auditivo direto com os assaltantes,
nada acrescentou
à elucidação dos fatos, não tendo descrito traços físicos dos autores, vestimentas, comportamento ou qualquer elemento de individualização, tampouco indicado o apelado como um dos autores do crime.

A testemunha,
SIRENIO RIBEIRO LOURENÇO,
arrolada pela acusação na qualidade de vítima de outro fato delituoso (Inquérito Policial n. 1044614-84.2023.8.11.0002), declarou em juízo:

(...) que foi vítima de um crime em que subtraíram um aparelho de videogame Xbox, com carregador e dois controles; que o crime foi um roubo; que levaram também tênis e uma moto; que a moto foi recuperada na mesma hora; que os assaltantes o amarraram; que não deu para saber quem o roubou porque estavam encapuzados, com capuz ou camisa;
que não conhece nenhum dos réus do processo, nem João Marcos, nem Welington.

Duas observações se impõem. A primeira é a de que o depoimento de
Sirenio
Ribeiro Lourenço
diz respeito a
crime
diverso
daquele apurado nestes autos, em nada acrescentando à elucidação da autoria do roubo perpetrado contra o Supermercado Almeida. A segunda, e ainda mais relevante, é
a de que
a própria testemunha
não reconheceu
os acusados como autores do crime
que ela mesma sofreu, eis que os assaltantes estavam encapuzados
, retirando, por conseguinte, qualquer credibilidade ao indício extrajudicial de que pessoas do bairro teriam apontado o apelado como integrante de associação criminosa voltada à prática de roubos na região.

Ouvido em juízo, o policial
militar
VALDIR
MARIA DO NASCIMENTO
relatou em síntese:

(...) que ele foi um dos policiais que atenderam à ocorrência no Mercado Almeida;
que lembra vagamente do fato
, pois participou de muitas ocorrências; que a região era muito patrulhada e, pela imagem da filmagem do roubo,
o João Marcos foi reconhecido por ter uma tatuagem, uma rosa na mão
; que este detalhe ajudou a identificar ele; que se lembra que foram atrás dele e apreenderam um videogame Xbox, que era de outra vítima (um mecânico,
Sireneo
Ribeiro, do Jardim Alá), e que esse objeto foi restituído a essa outra vítima; que a mãe de João Marcos acompanhou a busca na residência e o material foi achado.

O depoimento policial, único elemento de juízo invocado pela acusação para vincular o apelado ao delito, padece de fragilidades intransponíveis que serão analisadas

posteriormente
n
este voto. Por ora, basta sublinhar três aspectos extraídos do próprio relato: primeiro,
o policial confessa lembrar-se vagamente dos fatos, decorridos mais de oito ano
s; segundo,
a chamada “identificação” do apelado deu-se exclusivamente a partir do cotejo entre imagens do circuito interno do estabelecimento e a tatuagem em formato de rosa supostamente visualizada na mão de um dos assaltantes
; terceiro,
nenhum dos objetos subtraídos do Supermercado Almeida foi encontrado em poder do apelado
, sendo o único bem apreendido em sua residência (o videogame Xbox) proveniente de fato delituoso distinto e estranho a este processo.

O apelado, em juízo, negou peremptoriamente a autoria delitiva, oferecendo versão pormenorizada acerca da abordagem policial que culminou em sua identificação como suposto autor do delito:

(...) negou a prática delitiva, afirmando que não fez esse assalto; que o policial
Valdirzinho
andava o perseguindo, e o abordou na rua o enquadrando e o algemando, perguntando sobre o roubo no Mercado Almeida; que o policial disse que ele tinha pegado e cometido o assalto; que ele negou a autoria do roubo, e o policial o levou até o mercado, onde a vítima foi chamada para fazer o reconhecimento, mas não quis fazer; que o policial entrou no mercado, olhou as câmeras, e o acusou de novo, perguntando sobre as tatuagens que ele tinha nas costas e nos braços; que o policial pediu para ele mostrar a tatuagem na mão, que é uma rosa; que ele a mostrou, e o policial disse que ele não aparecia com a tatuagem na mão nas filmagens, mas o outro policial disse que sim;
que a vítima não quis fazer o reconhecimento
e o policial o soltou depois de duas a três horas de relógio; que ele não fez esse roubo no mercado Almeida, que foi preso por causa do roubo da idosa; que ele assumiu o roubo da idosa e foi preso por ele, mas não o roubo do Mercado Almeida.

D
esse interrogatório
,
merece destaque que o apelado, ao ser conduzido pelo policial até o estabelecimento para fins de reconhecimento,
não foi reconhecido pela vítima
, que se recusou ou se mostrou incapaz de identificá-lo como autor do crime.

Cotejada a prova oral produzida em juízo com os elementos invocados pelo Ministério Público em suas razões recursais (confissão extrajudicial retratada, depoimento policial e identificação por tatuagem visualizada em imagens de câmera), tem-se que o acervo é manifestamente insuficiente para a formação de um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, pelos fundamentos que se seguem.

O Ministério Público sustenta como pilar central de suas razões
que a confissão prestada pelo apelado em sede policial, na qual narrou pormenorizadamente o
modus operandi
do crime, encontra-se corroborada pela confissão também extrajudicial do corréu e pelo depoimento judicial do policial Valdir
. A tese, contudo, esbarra em insuperáveis óbices.

Em primeiro lugar, o art. 155, do Código de Processo Penal, dispõe expressamente que:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A regra é cristalina e revela opção político-criminal do legislador no sentido de prestigiar a fase processual em detrimento da fase investigativa, reconhecendo que somente a prova submetida à dialética do contraditório e da ampla defesa pode legitimamente fundamentar a imposição de uma pena. Os elementos informativos do inquérito servem, primordialmente, à formação da
opinio
delicti
do órgão acusador, mas não podem, isoladamente, servir de fundamento à condenação.

Em segundo lugar, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte que a confissão extrajudicial,
retratada em juízo
e não confirmada por prova robusta produzida sob o crivo do contraditório, é imprestável para sustentar édito condenatório. A propósito, oportuna a transcrição do seguinte julgado desta Casa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (...) ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. ART. 155 DO REFERIDO CODEX. RECURSO PROVIDO.
Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente
, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. (TJ-MT, AC 0004936-18.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01/03/2023).

No caso em exame,
tanto o apelado quanto o corréu Wellington, ao serem interrogados em juízo, retrataram-se das confissões prestadas perante a autoridade policial.
O apelado, ademais, foi adiante e ofereceu versão pormenorizada acerca das circunstâncias em que foi abordado, conduzido à frente do supermercado e submetido a uma identificação informal, narrativa que se mostra coerente com o restante do acervo probatório, em especial com o fato incontroverso de que a vítima, presente naquele momento, não o reconheceu.

O segundo pilar das razões recursais reside no chamado “reconhecimento” do apelado a partir de tatuagem em formato de rosa em sua mão, supostamente visualizada nas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento. O Ministério Público sustenta que o depoimento do policial
Valdir
nesse ponto não consubstanciaria reconhecimento técnico, mas mera narrativa da linha investigativa, razão pela qual não atrairia a incidência do art. 226 do CPP.

O argumento,
data
venia
, está fadado ao insucesso, por duas ordens de razões.

A
primeira
é que
denomine-se
como se queira (reconhecimento, identificação, vinculação investigativa), o fato é que a
única
prova de vinculação do apelado ao delito repousa sobre o juízo subjetivo de um agente policial que, ao analisar imagens, supôs ver tatuagem em formato de rosa na mão de um dos assaltantes e a associou ao apelado. Esse ato, ainda que se queira batizá-lo de “identificação informal” ou “providência investigativa”, materialmente corresponde a um reconhecimento, e como tal há de submeter-se às garantias mínimas do art. 226, do Código de Processo Penal, que constituem norma de garantia do acusado, não simples sugestão de boa prática policial.

A
segunda
, e mais decisiva, é que mesmo sob a ótica mais permissiva, a chamada identificação por tatuagem padece de fragilidades intrínsecas que esvaziam por completo o seu valor probatório no caso concreto:

(i) o policial Valdir, em juízo, declarou lembrar-se
“vagamente”
dos fatos, decorridos mais de oito anos;

(
ii
) o próprio apelado, em interrogatório, relatou que, no momento da abordagem, um dos policiais afirmou que a tatuagem
aparecia
nas imagens e o outro disse que
não aparecia
, evidenciando dissenso entre os próprios agentes da identificação;

(
iii
)
as imagens do circuito interno do estabelecimento, conquanto referidas, não foram trazidas ao processo de forma que permitisse cotejo direto pelo julgador
, restando o reconhecimento ancorado apenas na palavra do agente policial;

(
iv
) o próprio policial reconheceu que a região era “muito patrulhada” e que ele participou de “muitas ocorrências”, circunstâncias que, somadas ao decurso do tempo, comprometem irremediavelmente a confiabilidade da identificação;

(v) a tatuagem em formato de rosa não constitui marca singular ou distintiva ao ponto de
tornar
identificável,
ipso facto
, uma pessoa em meio à coletividade, especialmente quando visualizada por câmera de segurança em imagem cuja qualidade, ângulo e definição não foram objeto de qualquer perícia;

(vi)
a vítima Benedito Cezar de Almeida, levada pessoalmente até o local na ocasião da abordagem, recusou-se a reconhecer o apelado como autor do crime
, fato relatado pelo próprio apelado em juízo e que, à míngua de contraprova, deve ser tido como verídico.

A propósito do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o reconhecimento de pessoa, seja presencial, seja por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226
,
do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima de confiabilidade do ato. O STJ assentou, ainda, que o reconhecimento fotográfico serve, quando muito, como elemento inicial de investigação, devendo ser posteriormente ratificado por reconhecimento presencial, sempre que possível, além de corroborado por outras provas produzidas em juízo.

O art. 226
,
do Código de Processo Penal
,
estabelece um rito vocacionado justamente a mitigar os riscos de erro judiciário inerentes ao reconhecimento humano: a pessoa chamada a reconhecer deve, antes, descrever o suspeito; o reconhecendo, se possível, será colocado ao lado de outras pessoas com semelhança; a autoridade convidará o reconhecedor a apontá-lo; e do ato será lavrado auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais. Trata-se de disciplina legal que não consubstancia simples recomendação burocrática, mas verdadeira garantia epistêmica do processo penal.

A hipótese versada nestes autos amolda-se,
ipsis litteris
, aos precedentes transcritos: identificação realizada sem qualquer das formalidades do art. 226 do CPP, somada à retratação da confissão extrajudicial em juízo e à ausência de outros elementos independentes e robustos a sustentar a imputação. O quadro impõe, ineludivelmente, a manutenção da absolvição.

Robustecendo a fragilidade do quadro probatório, calha registrar que
nenhum dos bens subtraídos no roubo apurado
(a
quantia em dinheiro
, os quatro aparelhos celulares, o relógio e a carteira com documentos pessoais) foi recuperado em poder do apelado, de seu corréu ou de qualquer outra pessoa. A própria arma de fogo cujo emprego é descrito na denúncia não foi apreendida no contexto deste delito, mas em outro fato apurado em inquérito policial diverso (IP n. 0001824-15.2017.8.11.0002).

A inexistência de flagrante delito com a posse da res furtiva e a ausência de qualquer outro vestígio material vinculando o apelado ao roubo do Supermercado Almeida agravam, sobremaneira, a já frágil moldura probatória acusatória.

Reunidos todos os fatores examinados nos itens precedentes (ausência de reconhecimento das vítimas em juízo, depoimentos das testemunhas que nada acrescentam à autoria, confissões extrajudiciais retratadas, identificação informal feita por agente policial em desacordo com o art. 226 do CPP, divergência entre os próprios policiais sobre a visibilidade da tatuagem nas imagens, ausência de res furtiva em poder dos acusados, recusa da vítima em reconhecer o apelado quando levado ao local pelo policial e “informações” anônimas de moradores do bairro), o quadro probatório resultante é incompatível com a certeza exigida para a prolação de decreto condenatório.

O princípio
in dubio pro reo
é um dos pilares do Direito Penal e Processual Penal, sendo fundamental para garantir os direitos do acusado e assegurar que ninguém seja condenado sem provas suficientes. Esse princípio está
intimamente ligado à presunção de inocência, que é uma garantia constitucional (art. 5º, LVII, CF/88).

Renato Brasileiro, diz:

(...)
.

o
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito. (BRASILEIRO, Renato. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 2ª Ed., Salvador, 2024 p.53).

Aury Lopes Jr
. em
Direito Processual Penal (2020)
, fala sobre a ausência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
da seguinte forma:

(...)
.

A partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe incumbe provar absolutamente nada. Existe uma presunção que deve ser destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (direito de silêncio
–
nemo

tenetur
se
detegere
).

O
in dubio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe. (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal - 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

A propósito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio in dubio pro reo.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023).

Assim, os elementos colhidos em contraditório não foram capazes de demonstrar, com a necessária segurança, que o réu foi o autor do crime perpetrado contra a vítima.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato das testemunhas, nem afirmar que é impossível que o acusado tenha participado do crime. Todavia, não se pode ignorar a sua negativa de autoria,
somada à fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação pelo delito perpetrado, conforme consignado na sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau.

Em caso semelhante,
esta
Egrégia Corte de Justiça também já decidiu:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, QUE ATRIBUAM A AUTORIA DO CRIME AO APELANTE –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A fragilidade da prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte o apelante como o autor do roubo descrito na denúncia, atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para manter a sentença que o absolveu da imputação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00238929620188110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/
2024
). (grifos meus).

Nesse cenário, condenar o apelado significaria, em última análise, fazer recair o decreto condenatório sobre meras suspeitas, informações de terceiros não identificados e identificação policial irregular, em flagrante violação aos
arts
. 155 e 226 do Código de Processo Penal e ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), o que
esta
Corte não pode admitir.

A sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), lavrada com proficiência pelo douto magistrado a
quo
, mostra-se irretocável e em rigorosa consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Assim, em que pesem as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao crime articulado na denúncia.

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026